Tribunal: STF
Processo: ARE 1282322
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. MANTÉM SENTENÇA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. Em síntese, afirma a parte reclamante, ora recorrida, que é professora da rede pública municipal e não teve a devida progressão horizontal concedida quando da vigência da Lei Municipal nº 7.339/94. Requer seja corrigida a defasagem na forma da legislação pertinente. O juízo a quo julgou improcedente o pleito inaugural. Irresignada, reclamante interpôs recurso em evento 16. Pugna pela reforma da sentença prolatada determinando a procedência dos pedidos. 2. Tratando-se de prestações de trato sucessivo e não havendo manifestação expressa da Fazenda Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu ao ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. Orientação emanada do julgamento do REsp. nº 1336213/RS, sob o rito do Recurso Repetitivo (Tema 602). 3. Preenchidos os pressupostos para a progressão horizontal na carreira do magistério público municipal e, ainda, constatada a inobservância administrativa do correto enquadramento funcional, a autora faz jus ao reenquadramento e à percepção das diferenças remuneratórias retroativas a cinco (05) anos anteriores à propositura da ação. Conforme precedentes desta Corte de Justiça, a lei nova (nº 7.997/2000) não prejudica o direito adquirido na vigência de lei anterior (nº 7.399/94). 4. Verifica-se que a admissão da Recorrente como servidora se deu em 02/02/1994, sendo que em 13/01/1995 estava enquadrada na posição 3 (Profissional de Educação III - fls.83 – PDF completo). Levando-se em consideração o transcurso do ano de 1996 e o fato de que a cada doze meses de efetivo exercício do cargo deveria ser efetivada nova progressão, conclui-se que, no início do ano de 2000 (02/01/2000), deveria autora estar na posição 07 (04 em jan/97; 05 em jan/98; 06 em jan/99 e 07 em jan/2000). Na época da aprovação da Lei Municipal nº 7.997/2000 a Recorrente foi enquadrada na letra “C”, correspondente aos graus de referência que vão de 5 a 7 (Anexo VI da Lei 7.997/2000 – fls. 106 – PDF completo), logo em atenção a lei, de forma que a sentença deve ser mantida por ter observado as regras de enquadramento. 5. Por todo o exposto, razão não assiste a recorrente devendo a sentença ser confirmada por seus próprios fundamentos. 6- Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa estipulado na inicial (art. 55, caput, in fine, da Lei n.º 9.099/95), ficando, no entanto, sobrestado o pagamento, tendo em vista ser esta beneficiária da assistência judiciária.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso XXXVI; 37, incisos X e XV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).
    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente